Tribunal: TJES
Processo: 0000209-10.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-10.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000209-10.2015.8.08.0045

EMBARGANTE: JOELMA MARCHIORI

Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO – CONSTATADA - EMBARGOS PROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Na hipótese, o voto-condutor registrou que não havia interesse recursal no pedido da apelante para recorrer em liberdade, porquanto tal direito havia lhe sido concedido em sentença. No entanto, a defesa pontuou que não houve a baixa do respectivo mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados. De fato, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, observa-se que consta em aberto apenas um mandado de prisão expedido em desfavor da embargante, vinculado à presente ação penal, ora em grau recursal, de sorte que devem ser adotadas medidas para a respectiva baixa, a fim de que a embargante não seja levada ao cárcere de forma antecipada.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000209-10.2015.8.08.0045

EMBARGANTE: JOELMA MARCHIORI

Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOELMA MARCHIORI
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação da embargante pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput,
e

35
,
c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 1.557 dias-multa, em regime fechado
.

A embargante aduz que há omissão no acórdão, porquanto não fora analisado o pedido de expedição de contramandado, tendo em vista que consta mandado de prisão expedido no Banco Nacional em seu desfavor, mesmo o magistrado
a quo
tendo-lhe

concedido o direito de recorrer em liberdade. Suscitou, ainda, teses para fins de prequestionamento (não observância do princípio da individualização da pena e omissão quanto à interpretação divergente de lei federal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, o voto-condutor registrou que não havia interesse recursal no pedido da apelante para recorrer em liberdade, porquanto tal direito havia lhe sido concedido em sentença. No entanto, a defesa pontuou que não houve a baixa do respectivo mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados.

De fato, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, observa-se que consta em aberto apenas um mandado de prisão expedido em desfavor da embargante, vinculado à presente ação penal, ora em grau recursal, de sorte que devem ser adotadas medidas para a respectiva baixa, a fim de que a embargante não seja levada ao cárcere de forma antecipada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, a fim de
determinar a baixa do mandado de prisão expedido em desfavor da embargante vinculado à presente ação penal originária (00000209-10.2015.8.08.0045).

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, determino que a Diretoria de Câmara diligencie no sentido de cumprir a presente decisão. Em caso de inviabilidade técnica para promover a respectiva baixa do mandado de prisão, certifique-se a impossibilidade de cumprimento e, na sequência, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
para fazê-lo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)